Tribunal: TJMMG
Processo: 2000595-40.2020.9.13.0002
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS - POSTERIOR DEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO NOS AUTOS PRINCIPAIS - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.
- Verificando-se que o pedido de restituição de bens apreendidos que subsidiou o apelo foi posteriormente deferido pelo juízo a quo, resta prejudicado o recurso, pela perda superveniente de seu objeto.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000595-40.2020.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Revisor: Desembargador James Ferreira dos Santos Julgamento: 01/07/2021 Publicação: 09/07/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – POSTERIOR DEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO NOS AUTOS PRINCIPAIS – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO. - Verificando-se que o pedido de restituição de bens apreendidos que subsidiou o apelo foi posteriormente deferido pelo juízo a quo, resta prejudicado o recurso, pela perda superveniente de seu objeto. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Wallacy Wilhenkens Vieira Alves e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar prejudicado o recurso, pela perda superveniente do seu objeto. RELATÓRIO Os documentos que compõem o presente feito noticiam que o encarregado do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 105.468/2019 – IPM/CPM requereu ao juízo da 2ª AJME a expedição de mandados de busca e apreensão – pessoal e domiciliar –, em face de diversos policiais militares que figuram como investigados no referido procedimento, entre eles o ora apelante, visando à apreensão de armas irregulares, drogas, celulares, computadores e demais aparelhos eletrônicos que possuem capacidade de armazenamento, bem como a autorização judicial para o acesso a todos os dados no material apreendido (Evento 1, Processo n. 2000448-14.2020.9.13.0002). Extrai-se da peça inaugural do IPM supra o seguinte teor, in verbis: 1. CONSIDERANDO QUE: 1.1 A documentação anexa (fl.37/39) noticia supostos ilícitos penais praticados por policiais militares em desfavor de um civil os quais guardam relação com a exploração ilegal de azar na cidade de Sete Lagoas/MG; 1.2.1 Segundo consta, o civil reclamante em meados de 2010 teria prestado serviços a um graduado supostamente envolvido com a citada atividade ilícita em Belo Horizonte o qual em 2016 teria ampliado a exploração das denominadas máquinas “caça-níquel” para a cidade de Sete Lagoas; 1.2.2 Declara o reclamante que, em Sete Lagoas, os policiais militares citados, valendo-se da condição de agentes públicos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 abordavam os donos de estabelecimentos onde havia máquinas “caça-níquel” e os coagiam a retirá-la dos locais sem, contudo, adotarem nenhuma providência legal; 1.2.3 Na sequencia esses militares exigiam instalar as suas próprias máquinas no estabelecimento propondo a divisão de eventuais lucros com o proprietário do local 1.2.4 Nas fls. 09/10 do Relatório de Serviço Complementar (vol. III) consta cópia de depoimento que reforça a descrição do “modus operandi” dos policiais militares, os quais determinavam a donos de estabelecimento comerciais que retirassem as máquinas daqueles locais para que os agentes públicos lá instalassem as suas em troca de vantagens indevidas. 1.3 com a prisão de dois militares, os quais tinham base de atuação em Belo Horizonte a exploração de jogos de azar em Sete Lagoas teria passado a outro policial militar lotado naquela cidade para quem o reclamante teria prestado serviços durante certo tempo; 1.3.1 o reclamante afirmou que entre os policiais ligados ao ilícito em Sete lagoas teria circulado a informação de que ele com o fito de assumir sozinho o negócio teria feito denúncias em desfavor de um dos militares do esquema. Em razão disso, ele reclamante teria começado a sofrer ameaças de morte; 1.4 os fatos narrados, se confirmados configuram os ilícitos penais tipificados no art. 305 (concussão), no art. 308 (corrupção passiva), no art. 319 (prevaricação) e no art. 223 (ameaça), todos do Código Penal Militar, configurando crime militar por extensão, pela dicção do art. 9º, inciso II, alínea “c” do Código Penal Militar (em razão da função e contra civil) sem prejuízo do afloramento de outras infrações penais que igualmente deverão ser apuradas Evento 4, PORT_INST3, Página 5 [...] Consta, no Relatório de Serviço n. 019/19, que subsidiou a instauração do referido IPM, a informação do suposto envolvimento do Cb PM Wallacy Wilhenkens Vieira Alves, ora apelante, na organização criminosa dedicada à exploração de jogos de azar com a distribuição de máquinas caça-níqueis na cidade de Sete Lagoas/MG, bem como a suspeita de ele ter participado de um atentado com uso de arma de fogo contra a residência da pessoa conhecida como Coronel Romualdo (evento 4 - PORT_INST3 - fls. 11/12 e evento 4 - OUT9 - fls. 01). Após manifestação favorável do Ministério Público, a referida medida cautelar foi deferida em 25/06/2020 (Eventos 4 e 6, Processo n. 2000448-14.2020.9.13.0002). O mandado de busca e apreensão foi cumprido no dia 1º/07/2020, tendo sido apreendido em poder do investigado o aparelho celular e chip descritos no auto de apreensão de pág. 47 do Evento 43, OUT2 - Processo n. 2000448-14.2020.9.13.0002. Posteriormente, a defesa do Cb PM Wallacy Wilhenkens Vieira Alves formulou pedido de restituição dos bens apreendidos, com fulcro nos artigos 118 e seguintes do Código de Processo Penal e artigo 191, alíneas “b” e “c”, do Código de Processo Penal Militar. Alegou a defesa “excesso no prazo no mandado de busca e apreensão e não haver dúvida quanto ao direito à restituição e quanto à origem lícita desses bens, bem como pela falta de necessidade do acautelamento destes objetos” (Evento 39). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Após manifestação desfavorável do Ministério Público, evento 43, o MM. Juiz a quo indeferiu o pleito defensivo, fazendo-o sob os seguintes fundamentos: Após detida análise dos autos, verifica-se que é caso de indeferimento. Isso porque, conforme delineada na r. decisão de evento 06 dos autos n. 2000448-14.2020.9.13.0002, o presente procedimento investigatório apura fatos graves (organização criminosa que explora, precipuamente, jogos de azar ilegal, e comete diversos crimes para manter a angariação de lucros), pelo que a expedição de busca e apreensão se mostrou necessária. A perícia nos bens apreendidos ainda não foi concluída, dada às justificativas plausíveis do Chefe de TI e da Perícia da CPM (evento 56). Com efeito, o resultado da perícia é abusadamente necessário para angariar elementos probatórios e formar a opinio delicti, conforme demostra o Ministério Público na manifestação de evento 43. Neste sentido, diferente do que foi alegando, a manutenção da apreensão dos bens apreendidos durante a realização da perícia não apresenta nenhum constrangimento ilegal. Vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ: 1.4.1 “CRIMINAL. HC. CRIMES DE FRAUDE À LICITAÇÃO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. EXCESSOS NA DILIGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM. DETERMINAÇÃO PELO STF DE ANÁLISE DO MÉRITO. RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS COM OS FATOS INVESTIGADOS. PERÍCIA NECESSÁRIA. ORDEM DENEGADA. I. Hipótese na qual os pacientes requerem a restituição de bens apreendidos em cumprimento de decisão judicial, sob o fundamento de ocorrência de excessos na diligência, tendo em vista a apreensão de documentos que em nada se relacionariam com os fatos apurados, não tendo a ordem sido conhecida por esta Corte, sob o fundamento de impropriedade da via eleita. II. Determinada pelo Supremo Tribunal Federal a apreciação do mérito do presente habeas corpus, verifica-se que, para a conclusão acerca da prestabilidade dos bens e documentos apreendidos para a investigação dos fatos criminais ocorridos no município de Sertãozinho, é necessária a realização de perícia, na qual se examinará qual a relação de cada documento com os crimes apurados. III. Não há constrangimento ilegal decorrente da manutenção dos bens coletados na busca e apreensão efetivada com base no mandado devidamente exarado pela Autoridade Judicial, até que seja realizada a necessária perícia. IV. Ordem denegada. (HC 41.354/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2007, DJ 06/08/2007, p. 544)” - Evento 59 A defesa do Cb PM Wallacy Wilhenkens Vieira Alves interpôs então o presente recurso de apelação, conforme se depreende no Evento 65. Em suas razões recursais, narrou, em síntese, que o ilustre Representante do Ministério Público solicitou ao juízo a quo a expedição de mandado de busca e apreensão em desfavor do apelante. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Disse que, após o deferimento e cumprimento da medida cautelar, o encarregado do Inquérito Policial Militar, solicitou, no dia 20/07/2020, a dilação do prazo por mais 40 (quarenta) dias para a continuação das investigações, tendo o Parquet anuído e o Juiz a quo deferido o pleito. Alegou que, passados 45 (quarenta e cinco) dias do fim da dilação do prazo, pleiteou a restituição dos bens apreendidos, uma vez que, até aquele momento, os bens não haviam sido periciados e ainda não havia novo pedido de dilação de prazo apto a embasar o acautelamento destes por mais tempo; todavia, o pedido foi indeferido, conforme decisão acostada no Evento 59. Dessa forma, alegou que, embora decorridos mais de 148 (cento e quarenta e oito) dias desde a medida cautelar, não há motivos que justifiquem a manutenção dos bens apreendidos em depósito, uma vez que todas as diligências probatórias já foram levadas a termo pela Autoridade Competente. Disse que, conforme entendimento do Tribunal Regional Federal da 1º Região, o acautelamento de bens apreendidos só se justifica quando comprovada a origem ilícita do bem, quando este for extremamente necessário para a instrução criminal e quando o bem apreendido encontrar-se nas hipóteses do artigo 91, II, do Código Penal (ACR 0001860-20.2009.4.01.3601/MT) Alegou que a manutenção da medida corresponde a uma grave violação ao direito de propriedade, ao uso, gozo e fruição, como usuário imediato dos bens pelo apelante. Ao final, requereu a restituição do aparelho celular modelo Moto G7, n. de série ZF5225XMTX, IMEI 35413010417177925, bem como do chip n. (31) 99592-2183, que foram apreendidos em decorrência do mandado de busca e apreensão (Evento 71). O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. Refutou o argumento defensivo da ausência de pedido de renovação de prazo, mencionando que o encarregado do IPM, no dia 21/10/2020, efetuou o pedido à 2ª AJME sob o argumento de que os trabalhos periciais de extração/análise de dados dos aparelhos/acessórios eletrônicos (celulares, pen drives/HDs, notebooks) oriundos da ordem judicial de busca e apreensão, realizada no dia 1º/07/2020, ainda não haviam sido concluídos. Destacou ainda que o encarregado das investigações esclareceu, no dia 27/11/2020, que: [...] “em razão de dificuldades logísticas e de pessoal, agravadas pela pandemia do COVID19, os exames periciais no material apreendido no Feito n. 2000595-40.2020.9.13.0002 ainda não foram finalizados. Conforme a mensagem anexada à de protocolo 202010030410578-2010, em meados setembro de 2020, os dados ainda nem tinham sido extraídos em sua totalidade pela razões lá expostas. Hoje, passados dois meses, o processo caminhou bastante, e os dados já se encontram em condições de serem analisados (salvo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 aqueles cujo acesso não foi realizado por causa das limitações tecnológicas das ferramentas de que dispomos). O próximo passo é a análise mesma do material. Ela não foi iniciada porque está em processo de análise o material apreendido em outro feito que também tramita na JME. Como não dispomos de recursos que permitam a análise simultânea de mais de um caso, não temos condições de iniciarmos já a análise. De qualquer maneira, ela é a primeira da fila, e, logo que a começarmos, teremos como prever o seu tempo de realização. Sendo assim, não é possível estabelecer uma previsão segura do término dos trabalhos periciais, mas, a julgar pelo tempo gasto em exames anteriores, é provável que sejam necessários, pelo menos, mais 3 (três) meses de trabalho [...]. Dessa forma, alegou que não há que se falar em procrastinação injustificada e, ainda, que a perícia no aparelho celular do apelante é necessária para reunir os elementos probatórios e formar a opinio delicti, não podendo ser devolvido enquanto interessar ao processo (artigo 118 do CPP). Salientou que a manutenção da apreensão do aparelho telefônico até a realização da perícia não representa qualquer constrangimento ilegal. Citou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ no sentido de que a manutenção da apreensão do aparelho telefônico até a realização da perícia não representa constrangimento ilegal algum (HC 41.354/SP, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 19/06/2007, DJ 06/08/2007). Por fim, requereu seja o recurso de apelação conhecido e improvido (Evento 74). Em seu parecer, a e. Procuradora de Justiça Dra. Elba Rondino, inicialmente, destacou que a restituição de um bem se deve dar ao seu real proprietário; todavia, no caso concreto, apesar de o apelante alegar que o aparelho celular e o chip em questão lhe pertencem, sequer comprovou a propriedade de ambos. Destacou que o artigo 190 do Código de Processo Penal Militar expressamente prevê que “as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo”, não havendo, neste momento, qualquer motivo plausível para que os bens objeto do pedido de restituição sejam devolvidos a quem quer que seja, principalmente porque ainda existem diligências probatórias a serem cumpridas, a exemplo da perícia nos equipamentos, pendente de finalização. Citou julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais – TJMG, em caso análogo (Apelação Criminal n. 1.0693.19.003183-3/001, Rel. Des. Catta Preta, julg. em 19/12/ 2019, pub. em 22/01/2020). Salientou que os bens poderão permanecer em poder da justiça até quando for necessário, seja durante as investigações ou, até mesmo, no curso de eventual ação penal. Com tais considerações opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (Evento 7 – PARECER1). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 RELATÓRIO COMPLEMENTAR Os autos foram revisados pelo Desembargador Revisor (Evento 12) e o processo foi incluído na pauta da sessão de julgamento do dia 29/04/2021 (Eventos 16 e 17). Após convocação para a sessão de julgamento do presente recurso, a defesa do apelante peticionou, requerendo a juntada das informações prestadas pelo Encarregado do Inquérito Policial Militar de Portaria n. 105.468/2019 – IPM/CPM, as quais noticiavam o fim dos trabalhos de perícia nos objetos apreendidos, bem como a sua disponibilização para restituição (Evento 18). Consta que, na mesma data, a defesa requereu ao juízo a quo a restituição dos referidos objetos (Evento 184 – Processo n. 2000448-14.2020.9.13.0002). Este Desembargador Relator determinou a intimação da douta Procuradora de Justiça nos termos do art. 118, §2º, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (Evento 19). Intimada, a e. Procuradora de Justiça manifestou-se no sentido de que o Processo n. 2000448-14.2020.9.13.0002 não foi disponibilizado à Procuradoria de Justiça, sendo, portanto, necessário certificar, nos autos, se o juízo de primeiro grau deferiu ou não esse novo pedido da defesa (Evento 22). O processo foi então retirado de pauta e este Relator determinou a disponibilização do acesso de todos os processos relacionados ao presente recurso de apelação n. 2000595-40.2020, bem como que fosse oficiado ao juízo de primeiro grau, para que informasse se foi deferido, ou não, o pedido de restituição dos bens ao apelante (Evento 24). Os autos eletrônicos foram disponibilizados para a consulta da Procuradoria de Justiça, consoante certidão coligida no Evento 26. O MM. Juiz de Direito da 2ª AJME informou que os bens apreendidos foram restituídos ao apelante no dia 07/04/2021 (Evento 28). A e. Procuradora de Justiça manifestou ciência da decisão juntada no evento 28 e alegou que o pedido recursal restou prejudicado diante da referida decisão (Eventos 30 e 33). Os autos foram novamente revisados pelo e. Des. James Ferreira Santos (Evento 40). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Compulsando os autos, verifico que o juízo de primeiro grau deferiu o pedido de restituição dos bens ora pleiteados no presente recurso de apelação criminal (evento 28), ocasionando, portanto, a perda superveniente do objeto recursal. A jurisprudência é assente nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - PEDIDO APRECIADO NOS AUTOS PRINCIPAIS - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 - O exame do mérito recursal resta prejudicado diante da análise do pedido nos autos principais. (TJMG - Apelação Criminal 1.0693.18.004048-9/001, Relator(a): Des.(a) Adilson Lamounier , 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/03/2020, publicação da súmula em 16/03/2020) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Determinada, em sentença penal condenatória nos autos principais, a destinação dos bens apreendidos, o pedido incidental de restituição de coisa apreendida resta prejudicado, diante da perda de seu objeto. (TJMG - Apelação Criminal 1.0702.15.089944-2/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/09/2019, publicação da súmula em 04/10/2019) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. POSTERIOR SENTENÇA CONDENATÓRIA ONDE FOI DETERMINADA A PERDA DO BEM. MATÉRIA ATACADA ATRAVÉS DE RECURSO CONTRA A DECISÃO PENAL. PERDA DO OBJETO DA PRETENSÃO RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. - Verificando-se a insubsistência dos motivos que justificaram a interposição da apelação, particularmente a prolação de sentença condenatória onde ficou determinada a perda da motocicleta apreendida por sentença condenatória penal, atacada através de recurso, impõe-se reconhecer a perda do objeto do recurso, ficando prejudicada a análise da pretensão. (TJMG - Apelação Criminal 1.0611.15.001458-1/001, Relator(a): Des.(a) Doorgal Borges de Andrada, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/06/2017, publicação da súmula em 28/06/2017) Dessa forma, por não mais subsistirem os motivos do inconformismo recursal, julgo prejudicado o recurso, pela perda superveniente do seu objeto. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador Relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente Desembargador Relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de julho de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator